Tribunal: TJES
Processo: 5019366-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019366-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SB BICICLETAS LTDA

AGRAVADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SB BICICLETAS LTDA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento. A Embargante alega (i) omissão, pela ausência de manifestação expressa acerca do art. 327 do Código Civil e dos arts. 2º, VI, e 17 da Lei nº 5.474/1968; e (ii) erro material, em razão de suposta premissa equivocada relacionada à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão embargado, em razão de referência ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o julgado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais apontados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, é restrito a equívocos evidentes, como inexatidões de cálculo ou grafia, não abrangendo fundamentos jurídicos incidentais ou reforços argumentativos.

A menção à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor constitui obiter dictum e não altera a ratio decidendi do acórdão, razão pela qual não configura erro material.

A decisão enfrentou de forma suficiente a questão central — a natureza da ação ajuizada, de cunho declaratório e indenizatório —, afastando a aplicação das regras especiais de competência relativas a obrigações ou títulos de crédito.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada dispositivo legal invocado pela parte, bastando que fundamente de modo claro e suficiente a solução da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

As razões dos embargos evidenciam pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O erro material sanável em embargos de declaração limita-se a inexatidões evidentes que não afetam a substância do julgamento.

A referência a fundamentos jurídicos acessórios ou obiter dicta não configura vício passível de correção.

O julgador não tem o dever de se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente de modo suficiente a questão essencial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 53, III, "a" e "d"; CC, art. 327; Lei nº 5.474/1968, arts. 2º, VI, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, REsp n. 209.048/RJ, rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019366-04.2024.8.08.0000 EMBARGANTE: SB BICICLETAS LTDA

EMBARGADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por SB BICICLETAS LTDA em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
seu
Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, a saber: (i) omissão, porquanto o Colegiado não teria se manifestado expressamente sobre a aplicabilidade do art. 327 do Código Civil e dos artigos 2º, VI, e 17 da Lei nº 5.474/1968, normas federais que, segundo alega, definiriam a competência no foro de domicílio do devedor por se tratar do local de pagamento da obrigação principal; e (ii) erro material, ao argumento de que o acórdão fundamentou-se em premissa fática equivocada e estranha à lide, qual seja, a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tese jamais ventilada pela parte em suas razões recursais.

Pois bem. Como é cediço, os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do entendimento adotado pelo órgão julgador, finalidade para a qual o ordenamento jurídico prevê recursos próprios.

Como dito
, a Embargante aduz a ocorrência de erro material, ao argumento de que o acórdão embargado fundamentou sua decisão em premissa estranha à lide, qual seja, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tese jamais suscitada em suas razões recursais.

Sem razão, contudo.

O erro material, passível de correção por esta via, é aquele perceptível de plano, que decorre de equívoco evidente na expressão do julgado, como um erro de cálculo ou uma inexatidão na grafia de nomes ou valores, e que não afeta a substância do julgamento.

No caso em apreço, a menção à legislação consumerista no corpo do acórdão
sequer
configura erro material, mas sim um reforço argumentativo que, ainda que suprimido, não alteraria a conclusão jurídica alcançada.

Digo isto porque o Colegiado, ao afastar a incidência das normas do CDC, apenas explicitou que a relação jurídica entre as partes é de natureza cível-empresarial, o que serviu para robustecer a aplicação da regra geral de competência prevista no art. 53, III, "a", do CPC, em detrimento de qualquer foro privilegiado que pudesse ser invocado.

A fundamentação central do acórdão, que levou ao desprovimento do agravo, reside na natureza da demanda originária – declaratória de nulidade de títulos cumulada com indenização por danos morais –, a qual não se confunde com uma ação de cumprimento de obrigação ou de cobrança de duplicatas, o que afasta a aplicação do art. 53, III, "d", do CPC.

A análise sobre a relação consumerista foi, portanto, um

obiter dictum
, um comentário lateral que não constitui a
ratio decidendi
do julgado e, por isso, a sua presença ou ausência é irrelevante para o desfecho da controvérsia.

Dessa forma, não há que se falar em vício a ser sanado neste ponto.

A Embargante aponta, ainda, a existência de omissão, porquanto o acórdão não teria enfrentado a questão da competência sob a ótica do art. 327 do Código Civil e dos arts. 2º, VI, e 17 da Lei nº 5.474/1968.

A irresignação, novamente, não merece prosperar.

O Acórdão embargado, de forma clara e suficiente, assentou seu entendimento na premissa de que a ação ajuizada pela Embargante não é de cobrança ou execução de duplicatas, mas sim uma ação de natureza declaratória e indenizatória. Por essa razão, concluiu pela inaplicabilidade das regras de competência especiais atinentes ao local de cumprimento da obrigação (art. 53, III, "d", do CPC) ou à praça de pagamento do título cambial (art. 17 da Lei nº 5.474/68), aplicando a regra geral para as ações em que for ré pessoa jurídica, qual seja, o foro de sua sede (art. 53, III, "a", do CPC).

A fundamentação, portanto, foi exauriente e abordou o cerne da controvérsia devolvida, sendo desnecessário que o julgador se manifeste expressamente sobre cada um dos dispositivos legais invocados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para decidir.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Em verdade, o que se extrai das razões dos aclaratórios é a nítida intenção da Embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova análise da controvérsia sob a ótica de teses que já foram, implicitamente, rechaçadas pela fundamentação adotada. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Destarte, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.